Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I – A questão suscitada foi expressa e devidamente examinada, não havendo omissão a ser sanada.
II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento os recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
III – Negou-se provimento ao recurso.